Tribunal: TRF3
Processo: 5001785-23.2019.4.03.0000
Classe: APELAÇÃO (12357)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1096/1197)

5001785-23.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

SuspApel - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO - PERDA DE OBJETO.

1. Julgada a ação principal, fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo em apelação.

2. Pedido de atribuição de efeito suspensivo prejudicado. Prejudicado o agravo interno.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No 5001785-23.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

RECORRENTE: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogados do(a) RECORRENTE: LARISSA MANZATTI MARANHAO DE ARAUJO - SP305507-A, SAMANTHA CRISTINA DE LIMA - SP358508-A, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

RECORRIDO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (51012) No 5001785-23.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

RECORRENTE: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogados do(a) RECORRENTE: LARISSA MANZATTI MARANHAO DE ARAUJO - SP305507-A, SAMANTHA CRISTINA DE LIMA - SP

Inteiro teor:
1096/1197)

5001785-23.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

SuspApel - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO - PERDA DE OBJETO.

1. Julgada a ação principal, fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo em apelação.

2. Pedido de atribuição de efeito suspensivo prejudicado. Prejudicado o agravo interno.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No 5001785-23.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

RECORRENTE: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogados do(a) RECORRENTE: LARISSA MANZATTI MARANHAO DE ARAUJO - SP305507-A, SAMANTHA CRISTINA DE LIMA - SP358508-A, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

RECORRIDO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (51012) No 5001785-23.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

RECORRENTE: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogados do(a) RECORRENTE: LARISSA MANZATTI MARANHAO DE ARAUJO - SP305507-A, SAMANTHA CRISTINA DE LIMA - SP358508, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

RECORRIDO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação em embargos à execução fiscal.

A embargante, ora requerente, afirma que teria ocorrido cerceamento de defesa, porque indeferida a realização da prova pericial requerida a tempo e modo; o auto de infração seria nulo, porque não expõe os motivos da fixação de multa em patamar superior ao mínimo legal.

Argumenta com o risco de dano iminente: sem o efeito suspensivo, seria possível a imediata liquidação da garantia (ID 34619811).

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 28533887).

Agravo interno (ID 34619811), no qual a requerente reitera as razões.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (51012) No 5001785-23.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

RECORRENTE: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogados do(a) RECORRENTE: LARISSA MANZATTI MARANHAO DE ARAUJO - SP305507-A, SAMANTHA CRISTINA DE LIMA - SP358508, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

RECORRIDO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O recurso não comporta provimento.

Os embargos à execução fiscal foram apresentados para julgamento, em sessão realizada em 06 junho de 2019 (Processo no 5000848-81.2017.4.03.6111 – ID 68347138).

Julgada a ação principal, fica prejudicado o pedido de antecipação de tutela recursal.

Por tais fundamentos, julgo o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação prejudicado. Prejudicado o agravo interno.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO - PERDA DE OBJETO.

1. Julgada a ação principal, fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo em apelação.

2. Pedido de atribuição de efeito suspensivo prejudicado. Prejudicado o agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, julgou o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação prejudicado e julgou prejudicado o agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.